Tribunal: CARF
Processo: 10665.720105/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720105/2013-41
ACÓRDÃO
3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO JUMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS
E COMERCIAIS.
A não apresentação dos livros e documentos fiscais, apesar de reiteradas
intimações ao contribuinte, constitui hipótese de arbitramento do lucro.
DCTF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO
PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (DECLARAÇÃO).
A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor
declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
excluir do lançamento os valores declarados em DCTF para os períodos de julho a dezembro de
2009, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Rachel Freixo Chaves que davam parcial
provimento, para determinar a alocação dos indébitos identificados nos sistemas da RFB, com
respectivos reflexos sobre a multa de ofício. Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede
para redigir o voto vencedor.

Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
2
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Do Lançamento
Trata o presente processo dos Autos de Infração (fls. 02 a 52) lavrados contra a
pessoa jurídica SUPERMERCADO JUMAR LTDA (doravante denominada JUMAR),
para a exigência do crédito tributário no montante de R$ 623.614,02 (seiscentos e
vinte e três mil, seiscentos e quatorze reais e dois centavos), assim distribuído:

2. De acordo com os autos de Infração do PIS e da COFINS (fls. 02 a 58), Termo de
Verificação Fiscal (TVF) (fls. 59 a 74) e demais documentos dos autos, as
autuações destes tributos deram-se em razão de procedimento de fiscalização
dos anos calendários 2008 e 2009, cujos fundamentos e consequências, podem
ser assim resumidos:
2.1 O Procedimento Fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal, lavrado
em 05/01/2012, (fls. 80/82), com ciência pessoal também 05/01/2012 (fls. 82),
pelo qual o Contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros elementos,
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
3
contrato social, o livro Diário, o livro Razão, o livro de apuração do lucro real, o
livro de registro de entradas, saídas e de apuração de ICMS, o livro de serviços
prestado, apresentando, também, os seus arquivos digitais, no formato txt, os
balancetes mensais, a memória de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica
e da contribuição social sobre o lucro líquido, as planilhas contendo os créditos
das contribuições Cofins e para o Pis, os blocos de notas fiscais originais
referentes às compras, vendas e serviços prestados, todos em relação aos anos-
calendário 2008 e 2009.
2.2 Foi intimado, ainda, para apresentação dos arquivos magnéticos de sua
contabilidade, na forma definida pela Instrução Normativa no 86, de 2001, dentro
das especificações técnicas definidas no Anexo Único do ADE Cofis no 15, de
13/10/2001, com as alterações pelo Ato Declaratório COFIS no 55, de 11/12/2009,
referentes aos períodos de 01/01/2008 a 31/12/2009;
2.3 O Fiscalizado apresentou resposta à intimação, na qual esclareceu não possuir
filiais, juntou os elementos listados, no entanto, informou que não tinha a escrita
fiscal e contábil, referentes aos anos 2008 e 2009, e que não tinha como refazê-la,
justificando tal situação por se encontrar privado dos documentos fiscais e
contábeis, inclusive os exigidos pela fiscalização na intimação, referentes aos itens
2, 5, 6, 7, 8 e 9, em razão de se encontrarem na posse do contador da Fiscalizada,
que não os restituiu a empresa.
2.4 A Impugnante esclareceu que ajuizou ação contra seu excontador requerendo
todos os documentos fiscais e contábeis em sua posse. Afirmou que a ação
tramita na justiça desde junho de 2010, razão pela qual pede a prorrogação do
prazo por mais vinte dias para refazer a sua escrituração fiscal.
(...)2.5 Passados 63 (sessenta e três) dias sem que o Contribuinte houvesse
apresentado os livros de sua contabilidade, ele foi intimado, pela segunda vez, a
refazer a sua contabilidade, sob pena de arbitramento do lucro, nos termos do
Decreto no 3.000, de 1999, artigo 530, e apresentar os livros Diário e Razão, os
balancetes mensais, contendo as receitas auferidas, a memória de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido,
da contribuição COFINS e da contribuição para o PIS, o livro de apuração do lucro
real, tudo dos anos-calendário de 2008 e 2009, além de apresentar a DIPJ 2009 e
DIPJ 2010, juntamente com os documentos base de sua escrituração, no prazo de
20 (vinte) dias.
2.6 Respondendo ao referido termo, o Contribuinte apresenta o livro Diário no 04,
do ano-calendário de 2008 e os livros Razão de números 04 (1o semestre de
2008)e 05 (2o semestre de 2008), juntamente com seus arquivos digitais, os
balancetes mensais do ano-calendário de 2008, a memória de cálculo do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido do ano-calendário de 2008,
o livro de apuração do lucro real do anocalendário de 2008 e a DIPJ 2009 e os
arquivos digitais do sistema integrado de coleta – SINCO – arquivos contábeis do
ano-calendário de 2008.
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
4
2.7 Outrossim, declara que os demais livros, documentos, bloco de notas fiscais
de vendas, cupons fiscais, notas fiscais de compra, encontravam-se a disposição
da fiscalização na sede da empresa.
2.8 A Autoridade Fiscal informa que o objeto social da empresa é a atividade de
supermercado, compreendendo como tal compra e venda de produtos, além do
comércio varejista de pneus, câmaras e produtos automotivos e correlatos, nos
termos de seu Contrato Social Consolidado, cláusula 2a, de 22 de agosto de 2007.
2.9 Da atividade da Fiscalizada, foram apuradas infrações tanto para o ano-
calendário 2008, quanto para 2009, sendo que para 2008 foram apurados o IRPJ e
a CSLL com base no Lucro Real trimestral, implicando apurações mensais do PIS e
da COFINS pelo regime não cumulativo. Para 2009 a apuração destes tributos
deram-se por arbitramento do lucro, implicando apurações mensais do PIS e da
COFINS pelo regime cumulativo. As infrações do PIS e da COFINS encontram-se,
em resumo, abaixo transcritas do TVF:
Falta de Recolhimento da Contribuição Cofins e para o Pis:
(...)2.9.1 Na apuração do PIS e da COFINS em relação à 2009, é importante
ressaltar que pelo Termo de Intimação no 06, constou a seguinte
observação ao Contribuinte: “Caso não tenha condições de refazer a sua
escrita fiscal e contábil, elaborar uma memória de cálculo das contribuições
Cofins e para o Pis mensal, separando mensalmente as receitas tributáveis
das receitas não tributáveis (produtos sujeitos à alíquota zero, à
substituição tributária, à incidência monofásica, à alíquotas diferenciadas,
ou provenientes de operações com isenção ou suspensão das
contribuições), pois estará o contribuinte sujeito ao regime cumulativo das
contribuições Cofins, nos termos da Lei no 10.833, de 2003, artigo 10, inciso
II, e para o Pis, nos termos da Lei no 10.637, de 2002, artigo 8o, inciso II.
2.9.2 Em razão do arbitramento do lucro nos 4 trimestres de 2009, as
apurações das infrações mensais do PIS e da COFINS naquele ano,
sujeitaram-se às normas pertinentes à tributação no regime cumulativo da
contribuição para o PIS, nos termos da Lei no 10.697, de 30 de dezembro de
2002, artigo 8o, inciso II, modificada pela da Lei no 10.684, de 2003, e da
contribuição COFINS, nos termos da Lei n° 10.833, de 2003, artigo 10o,
inciso II, com vigência a partir de 1o de fevereiro de 2004.
2.9.3 A receita conhecida para os períodos de apurações mensais do
anocalendário 2009 foram retiradas do livro de Apuração de ICMS,
comparando-se com os valores lançados nos livros de Entradas e Saídas,
descontando-se os valores de devolução de vendas, conforme valores
mensais de Receita constantes da planilha RECEITAS DO LIVRO DE
APURAÇÃO DO ICMS, anexada às folhas 75, juntamente com os valores das
Bases de cálculo mensais das contribuições COFINS e PIS, que são
compatíveis com os valores das memórias de cálculo apresentadas pelo
próprio Contribuinte.
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
5
2.9.4 Em relação ao ano-calendário 2008, tendo em vista que foram
apresentados os livros contábeis e fiscais a que se encontrava obrigado pela
opção ao lucro real, sendo possível apurar o lucro real dos 4 períodos
trimestrais naquele ano, manteve-se a opção do contribuinte, afastando-se
hipótese de arbitramento do lucro, a qual só coube aos 4 trimestres de
2009.
2.9.5 Desta forma, em relação às apurações mensais do PIS e da COFINS
para 2008, manteve-se o regime de apuração pela incidência
nãocumulativa da contribuição para o PIS, à alíquota de 1,65%, nos termos
da Lei no 10.697, de 30 de dezembro de 2002, modificada pela da Lei no
10.684, de 2003, e da contribuição Cofins, à alíquota de 7,6%, nos termos
da Lei n° 10.833, de 2003, com vigência a partir de 1o de fevereiro de 2004.
2.9.6 Encontrando-se intimada, a Contribuinte apresentou apuração das
contribuições PIS e COFINS para o ano-calendário de 2008, no regime não-
cumulativo, assim como para o ano-calendário de 2009, no regime
cumulativo.
2.9.7 Da memória de cálculo das Contribuições para o PIS e COFINS – 2008,
apresentada pela Contribuinte, a Fiscalização informou que se encontrava
de acordo com os valores calculados do arquivo magnético por ele
fornecido, sendo subtraídos valores glosados referentes a compras e
vendas, resultando no valor apurado das contribuições para o PIS e COFINS,
no regime não-cumulativo, ano-calendário de 2008, como demonstra a
planilha CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES COFINS E PARA O PIS – REGIME
NÃO-CUMULATIVO – ANO-CALENDÁRIO DE 2008.
2.9.8 Dos autos de infração do PIS e da COFINS, verificam-se as seguintes
infrações;
2008
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E PARA COFINS.
2009
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E PARA COFINS.
3. A multa aplicada foi a de 75,00%, conforme art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Da Impugnação
4 A ciência dos autos de infração do PIS e da COFINS deram-se de forma pessoal
na data 22/01/2013 (fls. 3325), com a impugnação aos lançamentos dos referidos
tributos tendo sido apresentada em 20/02/2013 (fls. 3339 a 3471).
5 Alegou a Impugnante, em resumo, que, teria apresentado parte dos
documentos requeridos por intimação, referentes aos anos 2008 e 2009, uma vez
que os demais, relativos ao ano de 2009 encontravam-se com o ex-contador da
empresa, sendo que, inclusive, existia processo judicial, autos n°. 0014421-
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
6
96.2010.8.13.0166, por meio do qual visava-se a apresentação da documentação
faltante. Neste sentido, apresentamos trecho da impugnação:
(...)Contudo, conforme se verá, não há que se falar em qualquer
irregularidade da postura da Impugnante, haja vista que, além de ter
recolhido a totalidade do valor devido, providencia, regularmente, o
registro nos seus livros caixa, não havendo que se falar, assim, em lucro
arbitrado, devendo ser julgado improcedente o pedido da Impugnada. É o
que se passa a demonstrar mais detalhadamente.
II - Pis e Cofins - Regime Não-Cumulativo Conforme já informado, parte
considerável
dos
valores
apresentados
pela
Impugnada
como
supostamente devidos encontram-se inequivocamente pagos, sendo que a
Impugnante sempre respeitou a legislação vigente e, conforme reconhecido
no próprio Auto de Infração, não responde a qualquer processo referente à
débitos fiscais.
Diante disso e, tendo em vista os documentos aqui apresentados, Doc. 2,
fica evidenciado o pagamento de parte considerável do débito aqui
debatido, o que não foi reconhecido pela Impugnada, razão pela qual não
devem proceder suas alegações.
III - Pis e Cofins - Regime Cumulativo - Lucro Arbitrado Conforme já
informado, com base na suposta não escrituração dos valores referentes
aos lucros auferidos pela Impugnante no exercício fiscal de 2009 em seus
livros comerciais e fiscais, a Impugnada arbitrou os lucros que a empresa
teria auferido e, com base nisso, apurou o suposto valor devido.
Contudo, desde já é válido informar que a empresa, contrário ao entendido
pelo Fisco Nacional, prestou todas suas informações contábeis em seus
Livros-Caixa, os quais, inclusive, encontram-se devidamente registrados na
Junta Comercial de Minas Gerais -JUCEMG, Doc. 3, sendo tal documento,
em razão do volume, apresentados apenas exemplificativos como
comprovante da regularidade da empresa, sendo que os livros encontram-
se na sede da empresa à disposição do Fisco.
Assim, restando demonstrado o lucro obtido pela empresa no exercício
fiscal de 2009, não há que se falar na aplicação do art 530 do Decreto
3.000/99 e do art.
47 da Lei 8981/95, haja vista que nenhuma das hipóteses previstas nos
mencionados dispositivo se verifica no presente caso, uma vez que, repete-
se, a Impugnante realizou devida ô inequivocamente a escrituração de seu
lucro em todos os exercícios fiscais vistoriados pela Impugnada, existindo,
assim, uma apuração segura do Lucro Real da empresa.
(...)Nesta seara a base de calculo utilizada para calcular o quanto devido
encontrase viciada, portando indevida é sua utilização, haja vista que para
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
7
apuração do Lucro Arbitrado é necessária a comprovação da Receita Bruta
da empresa, o que, nem de longe de verifica no presente caso.
O arbitramento do lucro como base de cálculo do Imposto de Renda, assim,
não é uma opção do contribuinte ou do fisco, e sim uma imposição legal
aplicada em virtude de determinadas situações táticas, art. 47 da Lei
8981/95 e art. 530 do Decreto 3000/95, a qual, conforme inequivocamente
se demonstrou, não se aplica no presente caso, devendo, em consequência,
ser anulado tal arbitramento e, logicamente, o Auto de Infração aqui
impugnado.
6 Aduzindo que o procedimento fiscal impugnado não deveria prosperar por
existir declaração e pagamento de parte dos valores dos tributos lançados, o
mesmo se dando para o arbitramento do lucro para o ano 2009, para o qual havia
falta de amparo legal para tanto, apresentando doutrina e jurisprudência, alegou,
ainda, que os juros e multas aplicados aos lançamentos combatidos eram
extremamente onerosos, tendo, assim, caráter confiscatório alem de não contar
com qualquer proporcionalidade. Neste sentido, apresentamos excertos da
impugnação:
Entretanto, feriu-se, com isso, o princípio do não-confisco, posto que as
razões utilizadas a título de juros e multa superam em muito a hipótese
permissiva no Ordenamento Jurídico Pátrio.
De fato, os valores cobrados a título de juros e multa são abusivos, ilegais e
extorsivos, sendo que tal cobrança representa verdadeiro confisco, prática
esta que afronta a Constituição da República de 1.988 (arts. 5o, LIV\ e 150,
IV2).
(...)Nesse espeque, e considerando o alto valor dos juros e da multa
cobrados, já que o suposto valor devido é majorado em mais de 100% após
a soma dos juros e multas, o crédito tributário ora discutido está adquirindo
caráter confiscatório, pelo que não pode prosperar a cobrança do absurdo
valor imposto como inscrito pela autoridade coatora.
Destarte, desde já se requer o reconhecimento da nulidade dos juros e da
multa imposta, que não observam o parâmetro legal, para que não haja
desrespeito ao princípio do não confisco.
É como relato.

Em sessão de 27/12/2019, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente
para autorizar o aproveitamento de ofício dos recolhimentos de PIS/COFINS, tendo adotado a
seguinte ementa (Acórdão no 15-48.763):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
8
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o Contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO.
A impugnação conterá os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo Impugnante.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é cabível quando os elementos constantes dos autos não são suficientes
para a formação da convicção do julgador. Ausente tal pressuposto, é de se
indeferir o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO E NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem que
tenha havido sua confissão em DCTF, comprovando o contribuinte, na
impugnação, que já pagou o tributo lançado, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o pagamento houver
sido tempestivo.
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
9
DIFERENÇA ENTRE A RECEITA BRUTA APURADA NA ESCRITURAÇÃO FISCAL E A
CONSTANTE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Identificada diferença entre a receita bruta de vendas apurada com base na
contabilidade e a constante da escrituração fiscal (Livro Registro de Saídas), deve
ser mantida a exigência correspondente, inexistindo prova ou alegação plausível
acerca da sua improcedência.
REGIME CUMULATIVO DE APURAÇÃO DA COFINS. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Aplicando o arbitramento do lucro, a apuração mensal da COFINS,
correspondente ao período arbitrado, se dá pela sistemática do regime
cumulativo desta contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
DIFERENÇA ENTRE A RECEITA BRUTA APURADA NA ESCRITURAÇÃO FISCAL E A
CONSTANTE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Identificada diferença entre a receita bruta de vendas apurada com base na
contabilidade e a constante da escrituração fiscal (Livro Registro de Saídas), deve
ser mantida a exigência correspondente, inexistindo prova ou alegação plausível
acerca da sua improcedência.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento relativo ao PIS, em razão da relação
de causa e efeito existente entre as matérias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em 28/01/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
10
De partida, não cabe ao CARF decidir pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que, no presente caso, decorre da própria lei, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.
E tendo havido a apresentação de preliminares, passo a apreciá-las.

I – Mérito
I.1. – Da extinção do crédito tributário pelo pagamento
Em sua peça recursal, a contribuinte alega que “parte considerável” dos créditos
exigidos pelo fisco teriam sido pagos anteriormente (pelo regime não-cumulativo) e que
apresentou os comprovantes em sua impugnação (doc. 02).
De fato, o art. 163 do CTN determina que a autoridade competente para o
recebimento do tributo deve proceder à alocação dos indébitos aos débitos constituídos. Logo, tal
procedimento deveria ter sido realizado pela própria autoridade responsável pela lavratura do
auto de infração, conforme é possível depreender da leitura do dispositivo legal mencionado:

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo
sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao
mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou
juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o
pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras,
na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos
impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.

Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ constatou que a contribuinte efetuou
o pagamento das contribuições ao PIS/COFINS no regime não-cumulativo para o período
fiscalizado, conforme é possível verificar do seguinte trecho da fundamentação do acórdão
recorrido:

24 Ao presente caso, encontram-se disponíveis os pagamentos referentes aos
períodos mensais de apuração do PIS e COFINS, pagos sob o regime não
cumulativo, referentes aos períodos mensais de novembro e dezembro em 2008 e
de janeiro a junho de 2009, apresentados pela Impugnante. Os valores de
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
11
pagamentos do PIS e da COFINS referentes aos meses julho a dezembro de 2009,
DARF ́s apresentados pela Contribuinte, foram confirmados no sistema, todavia
não se encontram disponíveis para vinculação aos débitos lançados neste
processo, uma vez que se encontram vinculados no sistema aos valores destas
contribuições relacionadas aos PA’s de julho a dezembro de 2009, os quais
decorreram de declarações em DCTF ́s apresentadas antes do início do
procedimento fiscal, conforme resumo às folhas 3477 a 3481.

Observe-se que a DRJ deferiu a alocação para os períodos de 2008 e de 01/2009 a
06/2009. Contudo, para 07/2009 a 12/2009, o pedido foi negado sob a justificativa de que a
empresa não havia procedido à retificação das DCTFs e que, por esse motivo, já havia a imputação
dos pagamentos aos débitos de PIS/COFINS não-cumulativos. É o que se verifica no seguinte
trecho da fundamentação:

(...) Os valores de pagamentos do PIS e da COFINS referentes aos meses julho a
dezembro de 2009, DARF ́s apresentados pela Contribuinte, foram confirmados
no sistema, todavia não se encontram disponíveis para vinculação aos débitos
lançados neste processo, uma vez que se encontram vinculados no sistema aos
valores destas contribuições relacionadas aos PA’s de julho a dezembro de 2009,
os quais decorreram de declarações em DCTF ́s apresentadas antes do início do
procedimento fiscal, conforme resumo às folhas 3477 a 3481.

Levando-se em consideração que o arbitramento de lucro tem como reflexo, no
PIS/COFINS, o reenquadramento retroativo – de não-cumulativo para cumulativo –, tem-se que o
indébito tributário decorre desse próprio ato administrativo, sendo recomendável a retificação da
DCTF para fins de regularização das informações no sistema, mas não indispensável para que a
alocação administrativa possa ser realizada.
Desta forma, entendo que o pedido realizado pela Recorrente deve ser deferido,
para que, em sede de liquidação, seja autorizada a alocação dos pagamentos identificados nos
sistemas da RFB, com seus respectivos reflexos.

I.2. – Do arbitramento do lucro e consequente alteração do regime de tributação
de PIS/COFINS
Em síntese, alega a Recorrente que imposição de arbitramento de seu lucro seria
indevida, pois teria apresentado as informações necessárias para a apuração do lucro real obtido
pela empresa durante o período fiscalizado.
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
12
Quanto ao arbitramento de lucro, é preciso aqui pontuar que a matéria possui
previsão na legislação do IRPJ/CSLL e que, portanto, a competência para a sua apreciação é da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme previsto no artigo 43, incs. I e II, do RICARF:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

No presente caso, a questão do arbitramento já foi apreciada pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, tendo resultado em sua manutenção, tendo-se
adotado a seguinte fundamentação (Acórdão no 1401-007.766):

Em relação ao cabimento do arbitramento, o RIR/99 preconiza sua aplicabilidade
quando o contribuinte, intimado para tanto, não apresenta seus livros contábeis à
Fiscalização (art. 530, III c/c art. 527, I e III, bem como parágrafo único): (...)
Sendo o contribuinte optante do regime de lucro real, tal como decidiu a DRJ,
deveria ter exibido os seus livros fiscais quando instado a fazê-lo.
A justificativa de que apresentou o Livro Caixa no curso do procedimento fiscal
também não basta para mudar tal posição.
Essa regra é prevista apenas para o regime de lucro presumido, conforme o art.
527 do RIR: (...)
Também o contribuinte enquadrado no regime de tributação com base no lucro
presumido está sujeito à obrigação de escriturar livros contábeis. Mas, como
dispõe o parágrafo único do art. 527 acima, ao menos o Livro Caixa deve ser
apresentado nas fiscalizações.
Porém, essa, como dito, não é a situação do contribuinte, que é uma empresa
enquadrada no regime de lucro real.
Ademais, o Recorrente alega que à época da fiscalização os livros estavam em
poder do ex-contador e que havia inclusive uma ação judicial “por meio da qual
visava-se a apresentação da documentação faltante”, o que no fundo revelou-se
como um argumento evasivo e protelatório. Isso porque desde 2013, no início
deste contencioso administrativo, até hoje nunca foram trazidos aos autos
detalhes e atualizações sobre essa discussão judicial, bem como tampouco
sobrevieram, afinal, os livros fiscais.
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
13
Quanto ao arbitramento do lucro neste caso, entendo que o procedimento
adotado pela Fiscalização está correto, e totalmente pautado na legislação, não
merecendo reparos.

Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão, considero que a
questão já foi superada, uma vez que, para que fosse possível a sua reversão em sede de recurso
especial, seria necessário que a discussão fosse restrita à discussão de teses, o que não se verifica
no presente caso.
Portanto, com o reenquadramento no sistema cumulativo do PIS/COFINS é apenas
reflexo do arbitramento de lucro, adoto aqui as razões apresentadas na decisão da 1a Seção –
dentro do que for pertinente – para manter o quanto decidido pela DRJ.

I.3. – Da abusividade dos juros e multas
Para o afastamento dos juros e multas impostas, a Recorrente se limita a evocar
argumentos de índole constitucional (desproporção/abusividade/não confisco).
Quanto a este ponto, é relevante dizer que parcela da multa já foi exonerada pela
DRJ em reflexo ao reconhecimento da extinção de parte dos créditos exigidos por meio de
alocação de pagamentos anteriormente realizados.
Todavia, quanto à parcela remanescente, aplica-se aqui a Súmula CARF no 02 para o
não conhecimento do ponto recursal, pois não cabe ao CARF à apreciação de matéria
constitucional.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para determinar a alocação dos indébitos
identificados nos sistemas da RFB, com respectivos reflexos sobre a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Divirjo, em parte, apenas quanto às razões e efeitos do apreciado no item “I.1. – Da
extinção do crédito tributário pelo pagamento”.
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
14
A DRJ considerou as alocações dos pagamentos disponíveis de 2008 e de janeiro a
junho de 2009, mas indeferiu a alocação de julho a dezembro de 2009 por estarem em DCTF.
Ora, a DCTF é confissão de dívida e admitida jurisprudencialmente como
constituidora de crédito tributário, sendo desnecessário o lançamento de ofício para constituição
do crédito tributário, conforme o julgado no RESP 1.143.094/SP, sob a sistemática de recursos
repetitivos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VERIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE VALORES DECLARADOS NA GFIP E
VALORES RECOLHIDOS (PAGAMENTO A MENOR). TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
(CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA).
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPLETIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE
(DECLARAÇÃO). RECUSA AO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
(CND) OU DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN).
POSSIBILIDADE.
1. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à
formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito
do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
2. A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) foi definida pelo Decreto 2.803/98
(revogado pelo Decreto 3.048/99), consistindo em declaração que compreende os
dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos
trabalhadores e valor a ser recolhido a título de FGTS. As informações prestadas
na GFIP servem como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS.
3. Portanto, a GFIP é um dos modos de constituição do créditos devidos à
Seguridade Social, consoante se dessume da leitura do artigo 33, § 7o, da Lei
8.212/91 (com a redação dada pela Lei 9.528/97), segundo o qual "o crédito da
seguridade social é constituído por meio de notificação de débito, auto-de-
infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não
recolhidos apresentado pelo contribuinte".
4. Deveras, a relação jurídica tributária inaugura-se com a ocorrência do fato
jurídico tributário, sendo certo que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a exigibilidade do crédito tributário se perfectibiliza com a mera
declaração efetuada pelo contribuinte, não se condicionando a ato prévio de
lançamento administrativo, razão pela qual, em caso de não-pagamento ou
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
15
pagamento parcial do tributo declarado, afigura-se legítima a recusa de expedição
da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa (Precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.123.557/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
5. Doutrina abalizada preleciona que: "- GFIP. Apresentada declaração sobre as
contribuições previdenciárias devidas, resta formalizada a existência do crédito
tributário, não tendo mais, o contribuinte inadimplente, direito à certidão
negativa.
- Divergências de GFIP. Ocorre a chamada 'divergência de GFIP/GPS' quando o
montante pago através de GPS não corresponde ao montante declarado na GFIP.
Valores declarados como devidos nas GFIPs e impagos ou pagos apenas
parcialmente, ensejam a certificação da existência do débito quanto ao saldo. Há
o que certificar.
Efetivamente, remanescendo saldo devedor, considera-se-o em aberto,
impedindo a obtenção de certidão negativa de débito.
- Em tendo ocorrido compensação de valores retidos em notas fiscais, impende
que o contribuinte faça constar tal informação da GFIP, que tem campo próprio
para retenção sobre nota fiscal/fatura. Não informando, o débito estará declarado
e em aberto, não ensejando a obtenção de certidão negativa."(Leandro Paulsen,
in "Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência", Ed. Livraria do Advogado e Escola Superior da Magistratura
Federal do Rio Grande do Sul, 10a ed., 2008, Porto Alegre, pág. 1.264).
6. In casu, restou assente, no Tribunal de origem, que: No caso dos autos, a
negativa da autoridade coatora decorreu da existência de divergência de GFIP?s,
o que, ao contrário do afirmado pela impetrante, caracteriza a existência de
crédito tributário da Fazenda Pública, fator impeditivo à expedição da Certidão
Negativa de Débitos.
(...) Nessa esteira, depreende-se que o crédito tributário derivado de documento
declaratório prescinde de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte para que se considere constituído, uma vez que a
declaração do sujeito passivo equivale ao lançamento, tornando o crédito
tributário formalizado e imediatamente exigível.
A Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
? GFIP é documento fiscal declaratório, do qual devem constar todos os dados
essenciais à identificação do valor do tributo relativo ao exercício competente.
Assim, a GFIP é suficiente à constituição do crédito tributário e, na hipótese de
ausência de pagamento do tributo declarado ou pagamento a menor, enseja a
inscrição em dívida ativa, independentemente de prévia notificação ou
instauração de procedimento administrativo fiscal.
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
16
(...) Também não faz jus o apelado à Certidão Positiva de Débito com efeitos de
Negativa prevista no artigo 206 do CTN, considerando que embora cabível nos
casos em que há crédito tributário constituído e exigível, este deverá estar com a
exigibilidade suspensa de acordo com qualquer das hipóteses elencadas nos
artigos 151 e 155 do CTN, ou em cobrança executiva, devidamente garantido por
penhora, o que não restou demonstrado no presente caso."
7.
Consequentemente, revela-se legítima a recusa da autoridade impetrada em
expedir certidão negativa de débito (CND) ou de certidão positiva com efeitos de
negativa (CPEN) quando a autoridade tributária verifica a ocorrência de
pagamento a menor, em virtude da existência de divergências entre os valores
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) e os valores efetivamente recolhidos mediante guia de pagamento (GP)
(Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.179.233/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 03.11.2009, DJe 13.11.2009; AgRg no REsp
1.070.969/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
12.05.2009, DJe 25.05.2009; REsp 842.444/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09.09.2008, DJe 07.10.2008; AgRg no Ag
937.706/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
06.03.2008, DJe 04.03.2009; e AgRg nos EAg 670.326/PR, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 14.06.2006, DJ 01.08.2006).
8. Hipótese que não se identifica com a alegação de mero descumprimento da
obrigação acessória de informar, mensalmente, ao INSS, dados relacionados aos
fatos geradores da contribuição previdenciária (artigo 32, IV e § 10, da Lei
8.212/91).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.143.094/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)
Assim, não se trata de alocar os pagamentos com exoneração da multa e
acréscimos como feito para os pagamentos disponíveis, mas exonerar do lançamento, os valores
declarados em DCTF relativos aos meses de julho a dezembro de 2009, pois o lançamento pelo
regime cumulativo desconsiderou as DCTF entregues sob o regime não-cumulativo, o que não
impede a consideração de que o tributo foi constituído mediante a entrega da DCTF e o respectivo
pagamento (a rigor, estaria constituído ainda que não houvesse o pagamento).
Em relação aos demais pagamentos, a decisão recorrida já os alocou aos débitos
lançados, exonerando os acréscimos legais correspondentes e a multa de ofício.
Destarte, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário, para excluir do
lançamento os valores declarados em DCTF para os períodos de julho a dezembro de 2009.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720105/2013-41
17

Fl. 3585
DF CARF MF
Original